Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. SEDE DE ENTIDADE RECREATIVA E ESPORTIVA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE DE TER COMO DESTINATÁRIOS OS FREQUENTADORES DO LOCAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de tráfico de entorpecentes, devem ser mantidas as causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, quando, de forma objetiva, os elementos probatórios evidenciam que a mercancia de drogas foi praticada nas imediações de entidade recreativa e esportiva e envolvendo adolescente, sendo dispensável demonstrar que o comércio de psicoativos tinha por alvo os frequentadores desse local.

2. Embora a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, em se tratando de réu reincidente, correto o regime prisional fechado (art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP).

3. Recurso conhecido e desprovido.